Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-15.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-15.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOMAR GILDO BLACK - CPF: 577.374.609-34 (APELANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), ADENILCE DE JESUS 71785078100 - CNPJ: 15.872.400/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – DESISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decretação da revelia não induz, de forma automática e absoluta, a procedência dos pedidos iniciais, gerando apenas presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), que deve ser analisada em consonância com os elementos de convicção presentes nos autos.

Mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e não isenta a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de alegado contrato verbal, a ausência de qualquer início de prova material (recibos, orçamentos, mensagens) ou prova testemunhal que ateste a existência da relação jurídica, a entrega do veículo à ré e o pagamento dos valores, inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011798-15.2020.8.11.0015

APELANTE:

LEOMAR GILDO BLACK

APELADA:

ADENILCE
DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEOMAR GILDO BLACK
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Devolução de Quantia Paga nº 1011798-15.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ADENILCE
DE JESUS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de defesa técnica da parte adversa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que restou comprovada a relação jurídica e os danos sofridos decorrentes da falha na prestação de serviço de lanternagem e pintura em seu veículo Fiat 147.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invocando a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da requerida.

Aduz que a revelia da parte ré, aliada aos documentos e fotografias anexados aos autos, corroboram a
veracidade dos fatos alegados, configurando prova mínima do direito pleiteado.

Requer a procedência da ação para condenar a apelada a entregar outro veículo em condições similares ou o pagamento do valor de mercado estimado em R$10.000,00
(dez mil reais)
, além de indenização por danos materiais no importe de R$2.000,00
(dois mil reais)
e danos morais no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais)
(
I
d. 330949862).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
I
d. 330949866).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 334868398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de prova mínima dos fatos alegados, a despeito da revelia decretada em desfavor da parte ré.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre rememorar a dinâmica fática narrada na exordial.

O apelante ajuizou a presente demanda alegando ser proprietário de um veículo Fiat 147, ano 1978, e que, em outubro de 2018, teria firmado contrato verbal de prestação de serviços com a
apelada para realização de recuperação mecânica, lanternagem e pintura, pelo valor ajustado de R$4.000,00
(quatro mil reais)
.

Sustentou ter adiantado a quantia de R$2.000,00
(dois mil reais)
para aquisição de peças e início dos trabalhos.

Contudo, aduziu que, decorrido mais de um ano, o serviço não foi executado e o veículo teria sido removido sem autorização para uma chácara, onde permaneceu exposto às intempéries, desmontado e com peças extraviadas, resultando em sua completa deterioração.

Buscou, assim, a condenação da ré à entrega de outro veículo ou indenização equivalente, além de danos materiais e morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a sentença objurgada não merece reparos.

A questão central cinge-se aos efeitos da revelia e à distribuição do ônus da prova.

É cediço que a revelia, decretada em razão da ausência de contestação, induz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC). Tal presunção, contudo, não é absoluta e não dispensa a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a fragilidade probatória é patente. O apelante alega a existência de um contrato verbal de prestação de serviços, todavia, não acostou aos autos qualquer indício material dessa contratação.

Não há recibos de pagamento do valor alegadamente adiantado (R$2.000,00), não há trocas de mensagens, orçamentos escritos ou qualquer outro elemento que vincule as partes.

Ademais, sequer a propriedade do bem restou cabalmente demonstrada em nome do autor.

O documento apresentado (Certificado de Registro de Veículo) encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, datado de 1999, sem prova da cadeia sucessória de tradição que legitimasse a posse ou propriedade atual pelo apelante.

As fotografias acostadas, embora mostrem um veículo em estado de sucata, por si sós, não comprovam que o bem estava sob a guarda da apelada, tampouco que a deterioração decorreu de falha na prestação de serviço contratado.

Importante destacar que, instado a produzir provas, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado e desistiu da produção de prova testemunhal, meio que seria hábil e necessário para comprovar a existência de um ajuste verbal.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática e não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações. Não se pode exigir que a parte ré faça prova negativa (prova diabólica) da inexistência de um contrato verbal, quando o autor não traz o início de prova material ou testemunhal de sua existência.

Neste viés, são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ORDEM DE SERVIÇO QUE TENHA REGISTRADO A ENTRADA DO CARRO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES - ART. 373, I, DO CPC -
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe a parte provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Tendo a parte interessada deixado de comprovar a existência do alegado contrato verbal de prestação de serviços mecânicos firmado com a requerida, não prospera a alegação de vínculo jurídico existente entre as partes e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Diante da inexistência de qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da empresa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012483120198110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE
IMPROCENDÊNCIA
DOS PEDIDOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEÍCULO – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS - INEXISTENTE O DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o consumidor tenha o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I, do art. 373 CPC/2015
. Inexistindo falha na prestação de serviço, impõe-se a improcedência dos pedidos
.
”
(TJ-MT - Apelação: 00074922020128110041, Relator.: NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

Portanto, inexistindo prova da contratação, do pagamento parcial e do nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados, a improcedência da ação é medida que se impõe, não sendo os efeitos da revelia suficientes, isoladamente, para acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não houve fixação da verba na origem ante a ausência de defesa técnica da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026